Tribunal: TJDFT
Processo: 0738372-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA. INSERÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. DEMORA DESARRAZOADA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. IMPOSIÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL À OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora à “consulta em clínica médica”, em hospital da rede pública, ou promova o seu custeio em estabelecimento privado, de acordo com relatório médico.

2. O autor possui 48 anos e está acometido de quadro de hérnia de disco, com dor lombar crônica, intensa e incapacitante e com prejuízo para atividades diárias, necessitando da consulta para início do tratamento, segundo se vê dos relatórios médicos acostados aos autos (ID 38691417 e 38691427). Encontra-se em tratamento medicamentoso e com fisioterapia, os quais não estariam sendo suficientes para amenizar a dor.

3. Ele foi inserido no SISREG III, sob classificação de risco AMARELO/ URGÊNCIA, em 20.05.2022, com a solicitação de “consulta em clínica médica” (ID 38691417).

4. Não houve resposta ao ofício da Defensoria Pública, de modo que não restou esclarecida a data das solicitações que estão sendo autorizadas para mesma prioridade clínica/classificação de risco ou se há fila de espera.

5. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.

6. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda apresente graves sequelas traumática e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.

7. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".

8. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.

9. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de promover em tempo razoável o tratamento médico da parte recorrente, que aguarda por há 5 (cinco) meses a consulta em clínica médica, para que seja definido qual o tratamento para o seu quadro de saúde. Ressalta-se que restou demonstrado, por meio de laudo médico, que se trata de condição de saúde (hérnia de disco) com quadro de dor incapacitante. Além disso, não há qualquer previsão para o atendimento.

10. A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado, dentro de prazo razoável, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.

11. Analisados os elementos probatórios dos autos e sendo cabível a imposição de prazo razoável para cumprimento da demanda pelo magistrado, fixa-se o prazo de 30 (trinta) dias, este coincidente com aquele recomendado pelo órgão ministerial em parecer (ID 39750973).

12. Destarte, a sentença merece reforma para condenar o Distrito Federal na obrigação de providenciar a “consulta em clínica médica” à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, nos termos da prescrição médica acostada ao feito.

13. Recurso conhecido e provido, nos termos do item anterior.

14. Sem custas e honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.